Tribunal: STJ
Processo: 0368306-57.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1873940 - RJ (2021
/0108075-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: TOYS & GAMES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
RAISSA COELHO DE CARVALHO OLIVEIRA - RJ242960
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
JOÃO VICTOR ASSIS MONIZ FREIRE - RJ242852
EMBARGADO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
FÁBIO COTECCHIA - RJ104005
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49679362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b6f59c23-8b40-4231-9080-22d43cf06a17

4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/08/2025
18/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: b6f59c23-8b40-4231-9080-22d43cf06a17

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1873940 - RJ (2021
/0108075-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: TOYS & GAMES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
RAISSA COELHO DE CARVALHO OLIVEIRA - RJ242960
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
JOÃO VICTOR ASSIS MONIZ FREIRE - RJ242852
EMBARGADO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
FÁBIO COTECCHIA - RJ104005
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do
CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA47965120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:29
Código de Controle do Documento: 638bd32d-b63b-433d-8e2d-c68f782aec93

4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.861-1.892) por TOYS & GAMES
COMERCIO E SERVICOS – EIRELI opostos a acórdão desta Turma, assim ementado
(fls. 1.848-1.849):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284
DO STF. ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015 quando a 489 Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se
satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as
soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas,
tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre
elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte não se
desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que não há falar em nulidade da
sentença, ante a falta de intimação para apresentação das alegações finais,
se não foi demonstrado o prejuízo. Inafastável a Súmula n. 83 do STJ.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA47965120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:29
Código de Controle do Documento: 638bd32d-b63b-433d-8e2d-c68f782aec93

Suscita a existência de contradição no julgado quanto (i) à incidência da
Súmula n. 7 do STJ; (ii) à conclusão de que a prova pericial é elemento decisivo e
imprescindível para a solução da lide, mas não determina a sua realização.
Argui que o acórdão estaria omisso, pois não teria sido analisada a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Afirma que a questão é eminentemente jurídica.
Impugnação apresentada às fls. 1.921-1.932..
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.
Outrossim, os embargos declaratórios, em regra, não permitem rejulgamento
da causa, como pretende a parte ora embargante, sendo certo que o efeito modificativo
pretendido é possível apenas em casos excepcionais, uma vez comprovada a
existência no julgado dos vícios mencionados o que não se evidencia no caso em
exame.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirta-se quanto ao disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47965120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:29
Código de Controle do Documento: 638bd32d-b63b-433d-8e2d-c68f782aec93

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.873.940 / RJ
Número Registro: 2021/0108075-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03683065720118190001 202024503518 3683065720118190001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOYS & GAMES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
RAISSA COELHO DE CARVALHO OLIVEIRA - RJ242960
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
JOÃO VICTOR ASSIS MONIZ FREIRE - RJ242852
AGRAVADO
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
FÁBIO COTECCHIA - RJ104005
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA49659443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:32
Código de Controle do Documento: a88390df-0c3e-4c2c-a22c-ae4108feeed1

EMBARGANTE : TOYS & GAMES COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
JULIANA VANZILLOTTA VILLARDI NESI - RJ137844
RAISSA COELHO DE CARVALHO OLIVEIRA - RJ242960
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
JOÃO VICTOR ASSIS MONIZ FREIRE - RJ242852
EMBARGADO : OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
EMBARGADO : TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
FÁBIO COTECCHIA - RJ104005
FELIPE DE OLIVEIRA GONÇALVES - RJ208187
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:32
Código de Controle do Documento: a88390df-0c3e-4c2c-a22c-ae4108feeed1